Tribunal: TJDFT
Processo: 0000634-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O relato da vítima, tanto na fase administrativa como em juízo, foi coerente e harmônico em noticiar que o réu, durante uma briga do casal, disse que iria matá-la. A narrativa foi corroborada pelas declarações da irmã da ofendida, que presenciou a ameaça.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois houve a promessa de mal futuro e concreto, qual seja: a morte da vítima, o que incutiu nesta fundado temor, tendo recorrido ao auxílio policial e permanecido mais de 4 (quatro) meses escondendo-se do acusado, em caso de abrigo.
4. Recurso desprovido.